Tribunal: TJBA
Processo: 8035179-26.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035179-26.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO EL CHAMI SILVA

Advogado(s)
:
ICARO IVVIN DE ALMEIDA COSTA LIMA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a nomeação do autor ao cargo de Professor, no âmbito do concurso regido pelo Edital nº 001/2018. O ente público sustenta que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, inexistindo obrigação de nomeação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, diante de circunstâncias que indiquem preterição ou demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem, em regra, mera expectativa de direito, ressalvadas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou demonstração inequívoca da necessidade de nomeação.

4. A discricionariedade administrativa na convocação de candidatos não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada conduta objetiva do ente público que revele a necessidade de provimento dos cargos.

5. No caso concreto, a própria Administração declarou, em manifestação judicial, que promoveu a convocação de todos os candidatos classificados no certame, inclusive aqueles reposicionados ao final da lista, demonstrando a existência de vagas e necessidade administrativa.

6. Tal conduta caracteriza reconhecimento inequívoco da necessidade de nomeação, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo do candidato aprovado em melhor classificação.

7. A negativa de nomeação configura violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, além de comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, salvo quando demonstrada preterição arbitrária ou necessidade inequívoca de nomeação pela Administração. 2. A convocação de todos os candidatos classificados, inclusive os últimos da lista, configura reconhecimento da necessidade administrativa, gerando direito subjetivo à nomeação dos candidatos melhor classificados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8035179-26.2022.8.05.0080,
sendo

apelante
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e, apelado
ANTONIO EL CHAMI SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___ de __________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça